Tribunal: TJMT
Processo: 1045408-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045408-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCIARA MONTEIRO LEAO - CPF: 788.346.941-04 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRASLAR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.016.420/0001-17 (RECORRIDO), PAMELA KRUGER URSO - CPF: 086.752.919-90 (ADVOGADO), VIA WEB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 30.262.858/0001-95 (RECORRIDO), NG3 LOG. E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.090.697/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recorrente:
Braslar do Brasil Ltda.

Recorrida:
Juciara Monteiro Leão.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recorrente:
Braslar do Brasil Ltda.

Recorrida:
Juciara Monteiro Leão.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Braslar do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 192265763)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a substituição do produto no prazo de 15 (quinze) dias, ou proceder a restituição do valor de R$ 968,95 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 192265764): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 194024167): defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso, tendo em vista que a recorrente não trouxe nenhuma prova das alegações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045408-16.2020.8.11.0001

Recorrente:
Braslar do Brasil LTDA.

Recorrida:
Juciara Monteiro Leão.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto por Braslar do Brasil Ltda.
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

1.

Da Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam:

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder a presente ação, tendo em vista que o fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7o, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Da narrativa inicial a autora relata que no dia m 08/08/2020 adquiriu um fogão de cinco bocas da marca Braslar, modelo fênix, na loja Magazine Luiza, sendo pagos o valor total com frete de R$968,95 (novecentos e sessenta e oito e noventa e cinco) cujo bem foi entregue 10 dias após a realização da compra.

Contudo
após a entrega foram constatadas avarias e realizada reclamação administrativa.

A parte requerida Magazine Luiza S.A. realizou a entrega do segundo fogão, contudo, este também apresentou avarias, motivo pelo qual houve nova reclamação da consumidora.

Alega autora recorrida que até o presente momento não houve a substituição, nem mesmo a retirada dos fogões entregues com defeito, fato este que tem lhe causado desconforto, pois está com duas caixas ocupando espaço em seu apartamento, e ainda está impossibilitada de cozinhar em sua casa.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que restou incontroverso o defeito do produto assim como a autora apresentou vasto conteúdo probatório, como comprovante de pagamento, fotos que atestam os vícios dos produtos (os dois fogões) recebidos e conversas junto ao chat da reclamada.

As empresas requeridas por sua vez não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar a existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024